Tribunal: STF
Processo: HC 106546
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Prisão em flagrante pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico. Pedido de liberdade indeferido pelo magistrado de primeiro grau e também pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 3. Liminar indeferida pelo STJ. Alegação de demora indevida na análise do mérito do HC n. 170.014/SP. Duração razoável do feito. Ordem denegada 4. Prisão. Insubsistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Constrangimento ilegal caracterizado. 5. Ordem concedida de ofício.